Tribunal: TJSP
Processo: 0028034-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Partes que firmaram contrato de empréstimo pessoal,

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Partes que firmaram contrato de empréstimo pessoal, para pagamento em 12 parcelas mensais, com desconto em conta corrente – Alegação da autora de que o banco vem descontando parcelas além das contratadas – Perícia contábil que concluiu que o banco réu cobrou a maior da autora a quantia de R$2.945,29 – Declaração de inexigibilidade do montante pago a maior pela autora – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III- Dano moral caracterizado – Autora que teve descontada de sua conta corrente, sem justificativa, o triplo das parcelas pactuadas – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV- Juros de mora que, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação – V- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo parcialmente provido."